Tribunal: TJMT
Processo: 1026598-93.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
HABEAS CORPUS N.o 1026598-93.2020.8.11.0000 – COMARCA DE PEDRA PRETA– MT.
Impetrante: Ary da Costa Campos
Paciente: Cristiano Tenório de Albuquerque
Trata-se de “habeas corpus”, com pedido liminar, em favor de Cristiano Tenório de Albuquerque, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, porque mantém preso preventivamente o paciente, investigado pela suposta prática dos delitos descritos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, e no art. 333, caput, do Código Penal.
Aduz o impetrante, em síntese, que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP, sobretudo a se considerar os predicados por ele ostentados (primariedade técnica, emprego e residência fixos etc.). Detalha que embora o paciente tenha permanecido foragido por mais de 13 (treze) anos, não se envolveu em outros delitos durante esse período. Dessa forma, o contexto a autoriza, quanto muito, a imposição de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).
Reclama, pois, a concessão liminar da ordem, para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, medida que almeja ver confirmada no mérito.
Juntou documentos.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Com efeito, para além da materialidade delitiva e dos indícios de autoria estampados nos autos, percebe-se que a segregação cautelar ora atacada encontra-se, sob um olhar perfunctório, lastreada no art. 312 do CPP, na vertente a dizer com a aplicação da lei penal, porquanto, conforme explicitado na decisão atacada, o paciente fugiu da cadeia pública de Pedra Preta no ano de 2007, vindo a ser encontrado apenas em 2020, ocasião em que postulou em primeiro grau a revogação da prisão preventiva. Confira-se:
Insta consignar, novamente, a presença dos pressupostos autorizadores da decretação da prisão preventiva, contidos no artigo 312, caput, do Código de Processo Penal, quais sejam, prova de existência do crime e indícios suficientes da autoria e prova da materialidade, de maneira ampla conforme documentos acostados aos autos e depoimento de testemunhas, restando, portanto, preenchido o requisito do “fumus comissi delicti”.
A materialidade delitiva é verificada pelos elementos probatórios colhidos nos autos.
De outro lado, também está presente o “periculum libertatis”, o qual, no particular é representado pela necessidade de se garantir a ordem pública e especialmente a aplicação da lei penal, uma vez que, anteriormente o denunciado foragiu do distrito da culpa, o qual empreendeu fuga da Cadeia Pública de Pedra Preta-MT no dia 24/06/2007.
(...)
Outrossim, o fato do acusado ser primário, trabalhador, bons antecedentes e residência fixa, não impedem a segregação cautelar, desde que presentes os demais requisitos que autorizam a prisão preventiva.
Neste sentido: (...)
No caso dos autos, verifico que estão presentes os pressupostos legais para a manutenção do decreto da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, instrução processual e a aplicação da lei penal, até porque o indiciado não trouxe aos autos fatos novos capazes de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do mesmo, somente o pedido de revogação da prisão.
(...)
Além disso, verifico não ser o caso de se aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas, para coibir a sua conduta criminosa.
Ante o exposto, estando presentes os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva e, com fundamento no artigo 312, do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do denunciado Cristiano Tenório Albuquerque, mantendo o decreto preventivo, até ulterior decisão em contrário (...)”. (id. 70671473).
Nessa linha de intelecção, o Enunciado Orientativo n. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte pontua que “A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.” (IUJ 101532/2015).
Assim, é forçoso reconhecer, ao menos por ora, a indicação de elementos concretos pelo Juízo de origem no tocante à necessidade de garantia da ordem pública, a traduzir, na visão da jurisprudência dominante, motivação legítima à manutenção da segregação cautelar, não caracterizando, portanto, coação ilegal.
Registre-se, ainda, que não há, ao menos neste momento procedimental, elementos concretos a garantir a operacionalidade e eficácia das medidas de menor gravidade, de modo que a hipótese, por conta de suas peculiaridades, reclama exame detido dos elementos de cognição coligidos, sobretudo das informações, para então, desde que viável, proceder-se ao controle jurisdicional da decisão atacada.
Assinale-se, por fim, que conforme o Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR desta Corte (IUJ 101532/2015), “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Por conseguinte, indefiro a instância liminar.
Requisitem-se à autoridade coatora informações que efetivamente guardem pertinência objetiva e subjetiva com a temática trazida na vertente ação constitucional, devendo prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada